Tribunal: TJSP
Processo: 0000152-27.2013.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESTRIÇÃO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE SUPOSTO DÉBITO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - LINHA QUE, ENTRETANTO, FOI SOLICITADA POR TERCEIRO EM NOME DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA RÉ EM VERIFICAR A AUTENTICIDADE DOS DADOS INFORMADOS PELO

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESTRIÇÃO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE SUPOSTO DÉBITO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - LINHA QUE, ENTRETANTO, FOI SOLICITADA POR TERCEIRO EM NOME DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA RÉ EM VERIFICAR A AUTENTICIDADE DOS DADOS INFORMADOS PELO SOLICITANTE - VERBA DEVIDA - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO QUE, NO ENTANTO, DEVE SER FIXADO COM MODERAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO - APELO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000810745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0000152-27.2013.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é
apelante/apelado NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA, é apelado/apelante NILZA
MASSOCATO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso adesivo da autora e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da
ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000152-27.2013.8.26.0185 -Voto no 21632
2
Apelação no 0000152-27.2013.8.26.0185
Apelante/Apelado: Nextel Comunicações Ltda
Apelado/Apelante: Nilza Massocato de Oliveira
Comarca: Estrela D Oeste
Voto no 21632
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - DANOS
MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
-
RESTRIÇÃO
DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE SUPOSTO
DÉBITO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
-
LINHA
QUE,
ENTRETANTO,
FOI
SOLICITADA POR TERCEIRO EM NOME DA AUTORA -
NEGLIGÊNCIA DA RÉ EM VERIFICAR A AUTENTICIDADE
DOS DADOS INFORMADOS PELO SOLICITANTE - VERBA
DEVIDA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO QUE, NO
ENTANTO, DEVE SER FIXADO COM MODERAÇÃO, SOB
PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA
REFORMADA
PARA
MAJORAR
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO - APELO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO
ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Nilza Massocato de
Oliveira em face de Nextel Telecomunicações Ltda., que a respeitável sentença de
fls. 73/76, cujo relatório adoto, julgou procedente para declarar inexigível o débito
objeto da ação e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil
reais), atualizada e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da data da
prolação da sentença.
Apela a ré insistindo na alegação de que agiu regularmente, não
devendo ser responsabilizada pelo apontamento indevido do nome da autora nos
cadastros de restrição ao crédito. Pede, ao final, a reforma integral da sentença ou, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000152-27.2013.8.26.0185 -Voto no 21632
3
mantida a condenação, a redução do quantum indenizatório.
O apelo foi preparado, recebido e respondido, tendo a autora
recorrido adesivamente, alegando que o valor da condenação foi insuficiente,
devendo ser majorado para o importe equivalente a 50 salários mínimos.
É o relatório.
Examinando-se os documentos acostados aos autos, verifica-se
que restou incontroversa a negativação do nome da autora, decorrente de suposto
débito relativo a linha telefônica habilitada pela operadora ré.
Todavia, a antijuridicidade da conduta da requerida, no presente
caso, não está na inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, atitude
que estaria baseada no inadimplemento contratual (o que, em tese, representaria o
exercício regular de um direito), mas no fato de ter disponibilizado o serviço em
nome da demandante sem tomar as devidas precauções sobre a autenticidade dos
dados e informações prestadas pelo eventual contratante.
Não socorre à ré a alegação de que tenha agido de boa-fé, uma vez
que a questão há de ser resolvida por meio da teoria do risco da atividade exercida
pela requerida, que tem o dever jurídico de garantir os meios adequados para a
prevenção de eventuais prejuízos dessa natureza, respondendo, objetivamente,
inclusive perante terceiros com quem não tenha contratado.
Com efeito, nota-se que a prestadora de serviços não agiu com o
dever de cuidado que dela é esperado, uma vez que, como ela própria admitiu,
sequer exigiu a documentação original do consumidor, satisfazendo-se com
informações prestadas oralmente pelo solicitante, assumindo, assim, o risco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000152-27.2013.8.26.0185 -Voto no 21632
4
produzir um resultado danoso a terceiros, uma vez que sua atividade é bastante
sensível à ação de estelionatários.
E se não foi diligente ao contratar, expondo a autora à situação
constrangedora de ver seu crédito restrito, a ré deve ser também responsabilizada,
eis que, exercendo a sua atividade de forma um tanto negligente, correu o risco de
causar prejuízo a alguém, o que efetivamente ocorreu, ensejando a aplicação do
parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.
Portanto, a ré deve ser responsabilizada pelos danos
experimentados pela autora. E, ainda que não se admita a negativação como
atividade de risco, desde há muito que a jurisprudência se orienta no sentido de
condenar atitudes tais como a da ré-apelante:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL Ação
declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização
por danos morais Inexistência de qualquer relação jurídica
entre as partes - Indícios de fraude - Contratos de telefonia que
teriam sido efetuados por terceiro em nome do autor

Responsabilidade objetiva da empresa de telefonia, que não tomou
as cautelas necessárias e esperadas de sua parte - Cobrança
indevida - Correta a declaração de inexigibilidade da dívida
objeto do apontamento discutido nestes autos, diante das provas
trazidas aos autos. DANOS MORAIS - Inclusão do nome do
demandante nos órgãos de proteção ao crédito em razão de
suposto inadimplemento Apontamento indevido que, por si só,
gera o direito à reparação pelos danos morais, que se presumem
existentes ante as graves consequências que a medida provoca
Dano "in re ipsa" - Montante arbitrado em 1a instância, com
razoabilidade e moderação, na quantia de R$ 8.880,00, não
merecendo redução Sentença mantida Recurso improvido.”
(Apelação no 1000989-10.2015.8.26.0019 - Rel. Des. Carlos
Nunes - 31a Câmara de Direito Privado - j. 30/08/2016 - v.u.).
No mais, há de se reconhecer que a simples inclusão e manutenção
indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, atribuindo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000152-27.2013.8.26.0185 -Voto no 21632
5
lhe a injusta imputação de mau pagador, gera o dever de indenizar por força de um
dano presumido.
Nesse sentido também é o entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
DÍVIDA
ORIUNDA
DE
LANÇAMENTO
DE
ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL.
VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a
respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice
da Súmula 7/STJ.
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento
de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de
inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui
dano moral 'in re ipsa', ou seja, dano vinculado a própria
existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os
parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de
indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de
proteção ao crédito. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag 1379761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, j. em 26/04/2011)
Assim, restando incontroverso nos autos o registro irregular do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000152-27.2013.8.26.0185 -Voto no 21632
6
nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, considero devida a
reparação por danos morais.
No entanto, em relação ao “quantum” arbitrado, ressalta-se que o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o valor da condenação
por dano moral deve ser fixado com moderação e razoabilidade pelo magistrado,
que deve levar em consideração a realidade de cada caso, sendo cabível a
intervenção do tribunal quando for exagerado ou ínfimo:
“O valor da indenização sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua fixação,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos
autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso
e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”
(STJ - AgRg no Ag 894.324 - RJ - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA - 4a Turma - j. 11.12.2007, in DJ 11.02.2008, p. 1).
Na espécie dos autos, considerando as peculiaridades do caso,
sobretudo em razão da profissão da demandante, que é bancária e notoriamente
precisa manter seu nome livre de restrições creditícias, a natureza do dano, a
capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e os parâmetros que vêm sendo utilizados por esta Egrégia Corte de
Justiça para casos análogos (cf. Apelação Cível no 0009365.07.2012.8.26.0606, Rel.
Des.
Moreira
Viegas,
j.
11.06.2014
e
Apelação
Cível
no
4000512.58.2013.8.26.0292, Relator Edson Luiz de Queiroz, j. 21.05.2014),
entendo que valor arbitrado na r. sentença, no importe de R$10.000,00, de fato,
mostrou-se insuficiente para atender às finalidades preventiva e compensatória da
reparação por danos morais.
Em contrapartida, não vislumbro nos autos comprovação de ofensa
ou lesão extraordinárias, eventualmente sofridas pela autora, a justificar a reparação
na quantia por ela pretendida, no importe de R$33.900,00, razão pela qual considero
adequada a majoração do “quantum” indenizatório para R$30.000,00 (trinta mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000152-27.2013.8.26.0185 -Voto no 21632
7
reais), compatíveis com o dano sofrido sem representar enriquecimento sem causa,
devendo ser monetariamente atualizados pela tabela prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Súmula
362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescidos de juros moratórios a partir de
25/10/2012 (fl. 19), data da inscrição do suposto débito no cadastro de
inadimplentes (evento danoso), consoante enunciado da Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, ressalto-se que “a matéria relativa aos juros de
mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo
inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de
conhecimento do processo não configura 'reformatio in pejus', ou seja, sua análise
independe de pedido expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte” (STJ,
AgRg no REsp. 1.427.958/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.05.2014).
Por derradeiro, para se evitar a oposição de embargos declaratórios
visando meramente ao prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, tendo as questões
relacionadas à controvérsia sido devidamente apreciadas por este julgador, ainda que
não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos
legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a conclusão adotada, devendo as partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo da ré
e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora, nos termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator